Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-53.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001580-53.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO ADOLFO VIANNA MARTINS

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANDRESSA SOUZA FERREIRA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. AUTORIDADE COATORA. ISENÇÃO DE ICMS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença concessiva da segurança pleiteada por FRANCISCO ADOLFO VIANNA MARTINS, relativa à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor. O Embargante alega omissões quanto à imposição de multa à autoridade coatora, à legalidade da negativa do benefício fiscal diante de débitos tributários, entre outros pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes suscitados na apelação, especialmente quanto à legalidade da negativa de isenção por débitos fiscais; e (ii) definir se é cabível a imposição de multa cominatória pessoalmente à autoridade coatora no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

As alegações do Embargante quanto à impossibilidade de imposição de multa ao agente público foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com base em jurisprudência consolidada do STJ que admite a aplicação de astreintes à autoridade coatora, desde que configurada a omissão ou resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Os precedentes citados pelo Embargante referem-se a contextos distintos, nos quais a autoridade não participava efetivamente da relação processual, o que não se verifica no caso em exame, em que o agente público figura como autoridade coatora no mandado de segurança.

A alegação de que não houve resistência deliberada e de que o prazo era exíguo foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, que considerou a multa proporcional e passível de revisão, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Verifica-se omissão do acórdão quanto à análise do fundamento de mérito relativo à legalidade da negativa de isenção de ICMS com base na existência de débitos tributários, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal omissão.

A fundamentação ora integrada esclarece que a negativa administrativa baseada em débitos fiscais, sobretudo em discussão judicial, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, devendo ser afastada para garantir o direito à isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória pode ser imposta pessoalmente à autoridade coatora no mandado de segurança quando demonstrada sua resistência ou omissão no cumprimento da ordem judicial.

Não configura omissão o acórdão que examina expressamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.

A negativa de isenção tributária com base em débitos fiscais em discussão judicial caracteriza sanção política e é incompatível com o ordenamento jurídico, devendo ser afastada.

É cabível a integração do acórdão para suprir omissão sobre fundamentos de mérito relevantes, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 111, 175, I; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 537, § 1º; CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.838.446/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.497.602/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.405.170/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.09.2017; STJ, REsp 747.371/DF, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.02.2006; STJ, AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.12.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8001580-53.2018.8.05.0172
, sendo Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
FRANCISCO ADOLFO VIANNA MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09